Tribunal: TJES
Processo: 5008670-32.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008670-32.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA IZABEL BIANCHI ALMEIDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5008670-32.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:MARIA IZABEL BIANCHI ALMEIDA

EMBARGADO: BANCO PAN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA IZABEL BIANCHI ALMEIDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 10924933), que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargado.

Em suas razões recursais (ID 10940826), a embargante sustenta, brevemente, a existência de contradição, sob o argumento que, muito embora o recurso inominado tenha sido parcialmente provido, o recorrente/embargado não foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 86, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o afastamento do vício apontado, para que os honorários sucumbenciais possam ser arbitrados.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões ao ID 11067293, ocasião em que pugnou pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, a existência de contradição, sob o argumento que, muito embora o recurso inominado tenha sido parcialmente provido, o recorrente/embargado não foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 86, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o afastamento do vício apontado, para que os honorários sucumbenciais possam ser arbitrados.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

O recurso se volta, portanto, ao esclarecimento ou a integração do julgado, não se prestando ao reexame de seu acerto ou desacerto, tampouco é admitido como recurso exclusivo para prequestionar dispositivos infralegais, pois para sua admissibilidade imprescindível demonstrar a ocorrência de algum dos vícios descritos na lei processual.

A contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelos embargantes, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria.

Não há o que se falar em imposição de ônus da sucumbência, no caso em apreço.

O art. 55 da Lei n 9.099/95 é claro ao afirmar que tal ônus diz respeito ao
recorrente vencido
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (grifei)

Assim, pelo teor do art. 55 do referido diploma legal, no âmbito dos Juizados Especiais, não há condenação em sucumbência em relação ao recorrido, ainda que vencido.

No caso dos autos, o recorrente, ora embargado, teve o seu recurso parcialmente provido, com o afastamento da devolução em dobro (ID 10924933), de modo que descabe a fixação dos ônus da sucumbência, nos termos do citado dispositivo legal.

Acerca da matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DIANTE DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESCABIMENTO, EM OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95
. O parcial provimento do Recurso Inominado não enseja a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios. No caso, houve a redução do valor da indenização por ocasião o julgamento do Recurso Inominado.
No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, somente é cabível a fixação dos ônus da sucumbência quando for negado provimento ao recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/55, o que não ocorreu.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(TJ-RS - EMBDECCV: 71010292894 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/03/2022) (destaquei).

Ora, em que pese a irresignação da embargante, a Lei n. 9.099/95 não prevê a fixação de honorários advocatícios para os casos de
provimento parcial

do recurso inominado. Além disso, inexiste lacuna a legitimar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR
a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.